Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-17.2024.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800133-17.2024.8.14.0094

APELANTE: JUCEVALDO ANTONIO SOARES DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇAS DECORRENTES DE ATRASO NO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em face de concessionária de energia elétrica, reconhecendo a legitimidade das cobranças decorrentes de atraso em acordo de parcelamento. Autor condenado por litigância de má-fé, inclusive com imposição de multa e indenização, além da fixação de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) as cobranças realizadas pela concessionária decorrentes de atraso no pagamento de parcelas de acordo configuram prática abusiva a ensejar a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais; (II) a omissão deliberada de informação relevante pelo autor justifica sua condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado o atraso no pagamento das parcelas do acordo, legítima a cobrança de encargos moratórios (juros, multa e correção monetária), não havendo prática abusiva pela concessionária.

4. O autor não demonstrou que as cobranças eram desproporcionais ou desvinculadas da inadimplência.

5. A omissão de informação essencial sobre os atrasos evidencia conduta dolosa apta a configurar litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I e II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de encargos moratórios em razão do atraso no pagamento de acordo é legítima, não configurando prática abusiva.

2. A omissão deliberada de informação essencial à controvérsia caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 188, I, e 394; CPC, arts. 80, I e II; 81; 85, § 2º; 98, §§ 3º e 4º; 99, §§ 3º e 4º; 373, I; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 385/STJ (por analogia quanto à ausência de dano moral em casos com causa legítima para cobrança).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800133-17.2024.8.14.0094

APELANTE: JUCEVALDO ANTONIO SOARES DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JUCEVALDO ANTONIO SOARES DA SILVA, contra a r. sentença (Id. 22907086) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor por litigância de má-fé, com o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto:
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado em favor do Estado e de indenização no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor do réu, em razão da litigância de má-fé (art. 80, I a III, e 81, caput e § 2º, do Código de Processo Civil), a ser paga independentemente da gratuidade de justiça (art. 98, §4º, do Código de Processo Civil).

Custas remanescentes pela parte autora, se houver, observada a regra do artigo
98, § 3º do CPC, eis que defiro a gratuidade da justiça”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (Id. 22907087), alega que a cobrança de um valor fixo e superior (R$ 527,36) em meses subsequentes afasta a tese de que seriam juros por atraso, pois estes deveriam variar. Argumenta que a recorrida incluiu descontos e estornos fictícios nas faturas para mascarar a cobrança abusiva. Reconhece o atraso, mas o atribui aos valores excessivos e a problemas de saúde. Pede a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, condenar a ré à repetição do indébito em dobro e afastar a condenação por litigância de má-fé.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 22907090), pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso por deserção e, no mérito, pelo seu total desprovimento, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Remetam-se os autos, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Analiso, prefacialmente, a preliminar de deserção arguida pela apelada em sede de contrarrazões.

Sustenta a recorrida que a contratação de advogado particular pelo autor seria incompatível com a alegação de hipossuficiência, o que tornaria exigível o preparo recursal.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, o benefício da justiça gratuita foi expressamente deferido ao autor na r. sentença (Id. 22907086), em decisão proferida dentro dos parâmetros legais, com base na declaração de insuficiência de recursos apresentada. O fato de a parte ser representada por advogado particular não constitui, por si só, óbice à concessão da gratuidade, conforme consolidado entendimento jurisprudencial e disposição expressa do art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil.

Ademais, a apelada não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de infirmar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC). Deste modo, mantenho o benefício e, por conseguinte, afasto a exigência do preparo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Razões recursais:

A questão central a ser dirimida consiste em aferir se as cobranças realizadas pela concessionária apelada, em valores superiores aos da parcela do acordo, são legítimas ou se configuram prática abusiva a ensejar a declaração de inexistência do débito e a reparação por danos morais.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

O ponto fulcral para a solução da lide reside em um fato admitido pelo próprio apelante tanto na sentença quanto em seu recurso: ele efetuou o pagamento das parcelas do acordo com atraso. A sentença é clara ao apontar que "o autor, ao ajuizar a ação, omitiu deliberadamente o fato de que efetuou o pagamento das parcelas do acordo de parcelamento em atraso, circunstâncias que era crucial para a análise correta do litígio" (Id.

22907086 - Pág. 3).

Ao confessar o atraso nos pagamentos, o apelante atraiu para si a incidência dos encargos moratórios (juros, multa e correção monetária) previstos no contrato de parcelamento e autorizados pela legislação de regência, notadamente o art. 394 do Código Civil, que dispõe que "considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento [...] no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer".

A alegação do apelante de que os valores cobrados eram fixos e, portanto, não correspondiam a juros variáveis, não se sustenta. Como bem fundamentado na contestação e acolhido pelo juízo
a quo
, a análise do contrato e das faturas demonstra que os valores adicionais são, de fato, decorrentes do inadimplemento. A eventual padronização do valor final da fatura em alguns meses pode decorrer de diversos fatores de cálculo, mas não descaracteriza a origem da cobrança, que é a mora do próprio devedor. Cabia ao apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar que os valores cobrados eram desproporcionais ou desvinculados de sua inadimplência, o que não fez.

Dessa forma, a conduta da apelada em cobrar os encargos decorrentes do atraso constitui mero exercício regular de um direito reconhecido, o que, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afasta a ilicitude do ato. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais, tampouco em repetição de indébito, uma vez que as cobranças se mostraram devidas.

3. Da Litigância de Má-Fé

A condenação do apelante por litigância de má-fé também deve ser mantida.

O artigo 80 do CPC estabelece:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

No caso em tela, o apelante ajuizou a demanda alegando ser vítima de cobranças abusivas e inesperadas, omitindo, de forma deliberada, a informação crucial de que estava pagando as parcelas com atraso. Essa omissão não foi um mero esquecimento, mas uma clara tentativa de alterar a narrativa fática para induzir o Judiciário a erro, buscando obter uma vantagem indevida: A declaração de inexistência de um débito legítimo e indenização.

4.

Parte dispositiva:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a
sentença
em todos os seus termos.

Ante a omissão do juízo de origem e por se tratar de matéria de ordem pública, condeno o autor, parte vencida, ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Mantém-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da justiça gratuita deferido ao apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2025